Tribunal: STJ
Processo: 2134307-22.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2061694 - SP(2023/0090057-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BENEDITO ADALBERTO DE GODOY
RECORRENTE
: REGINA MARCIA BATTISTELLA DE GODOY
ADVOGADOS
: RODRIGO BRESSANE DINIZ - SP304613
ANDRE PINOTTI AZEVEDO MARQUES - SP347961
VINICIUS DE SOUZA FAGGION - SP330579
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CELSO CRUZ JUNIOR - SP298463
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
INTERES.
: GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA
TOTALIDADE DO BEM. RECURSO PROVIDO.
1. A decisão recorrida afastou a impenhorabilidade de três imóveis em sua
integralidade, mesmo com a existência de residências independentes e a
necessidade de intervenções construtivas para o desmembramento, por
entender que a ocupação por parentela excederia a proteção legal. O Tribunal
também rejeitou a alegação de ofensa à coisa julgada, sob o argumento
a quo
de que a decisão anterior sobre a impenhorabilidade havia sido proferida sem
a realização de laudo pericial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública. Precedentes.
3. Os imóveis, ainda que possuam matrículas distintas, são ocupados de forma
única, não sendo possível a divisão cômoda dos lotes pertencentes aos
recorrentes, o que faz com que a impenhorabilidade alcance os imóveis
contíguos com matrículas distintas utilizados com a destinação exclusiva de
moradia.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e45f994-6c13-4895-964e-3ab08dcd5d9b

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e45f994-6c13-4895-964e-3ab08dcd5d9b

RECURSO ESPECIAL No 2061694 - SP(2023/0090057-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BENEDITO ADALBERTO DE GODOY
RECORRENTE
: REGINA MARCIA BATTISTELLA DE GODOY
ADVOGADOS
: RODRIGO BRESSANE DINIZ - SP304613
ANDRE PINOTTI AZEVEDO MARQUES - SP347961
VINICIUS DE SOUZA FAGGION - SP330579
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CELSO CRUZ JUNIOR - SP298463
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
INTERES.
: GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA
TOTALIDADE DO BEM. RECURSO PROVIDO.
1. A decisão recorrida afastou a impenhorabilidade de três imóveis em sua
integralidade, mesmo com a existência de residências independentes e a
necessidade de intervenções construtivas para o desmembramento, por
entender que a ocupação por parentela excederia a proteção legal. O Tribunal
também rejeitou a alegação de ofensa à coisa julgada, sob o argumento
a quo
de que a decisão anterior sobre a impenhorabilidade havia sido proferida sem
a realização de laudo pericial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública. Precedentes.
3. Os imóveis, ainda que possuam matrículas distintas, são ocupados de forma
única, não sendo possível a divisão cômoda dos lotes pertencentes aos
recorrentes, o que faz com que a impenhorabilidade alcance os imóveis
contíguos com matrículas distintas utilizados com a destinação exclusiva de
moradia.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITO ADALBERTO DE GODOY
e REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

Constituição da República, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

PENHORA Bem de família Divisão cômoda -Incidência sobre imóveis
contíguos que possuem diversas benfeitorias, tais como residências, área de
lazer, piscina e academia, possuindo acessos de veículos e pedestres
independentes - Laudo pericial que consigna a necessidade de “intervenções
construtivas e readequações das instalações elétricas, hidrossanitárias, de
gás e drenagem” para o desmembramento dos bens Irrelevância -
Fracionamento que não acarretará alteração na substância, diminuição
considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam tais bens (CC,
Ocupação de todos os imóveis pelos devedores e sua parentela
art. 87)
(filhas, mãe e irmã)que desborda da proteção da
que prevê que,
Lei 8.009/90,
no
o, apenas um único imóvel do devedor configura “bem de família”
art. 5
(e-STJ, fls. 129).
Decisão reformada -Recurso provido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 212-224).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 505, 507, 485, V, e 337, §4o, do Código de Processo Civil, pois teria havido
ofensa à coisa julgada e à preclusão, ao se decidir novamente matéria já estabilizada em
processos envolvendo as mesmas partes e os mesmos imóveis, gerando decisões conflitantes;
(ii)
o da
pois a decisão teria negado a impenhorabilidade do
art. 1
Lei 8.009/1990,
bem de família em sua integralidade, apesar de o conjunto de matrículas compor uma única
moradia, sendo indevido o fracionamento quando dependeria de intervenções construtivas que
descaracterizariam o uso residencial; e
(iii)
o da Constituição Federal, pois a proteção ao direito à moradia teria sido
art. 6
desconsiderada, ao admitir a divisão e penhora de parte do imóvel residencial, sem observar que
a ocupação familiar seria contínua e que a fragmentação não seria cômoda.
Contrarrazões ao Recurso Especial apresentadas (e-STJ, fls. 269-273).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 274-275).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de
contra decisão que indeferiu a penhora dos imóveis de matrículas 8.372, 11.067,
instrumento
10.671, sustentando que estes não compõem um único bem de família, mas sim imóveis distintos
e perfeitamente divisíveis, à luz do laudo pericial. Afirmou que o imóvel de matrícula 8.372 não
compõe a residência e que haveria a possibilidade de divisão cômoda do referido imóvel em
relação aos demais, razão pela qual requereu a penhora da parte não residencial, com base na
interpretação do
o da
e na noção de divisibilidade prevista no
do
art. 1
Lei 8.009/1990
art. 87
Código Civil.

Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

O acórdão proferido no agravo de instrumento reformou a decisão de primeiro
reconhecendo
grau,
a possibilidade de divisão cômoda dos bens e afastando a proteção
, ressaltando que a necessidade de
integral da impenhorabilidade sobre todas as matrículas
intervenções construtivas não impede o fracionamento do bem quando não há alteração da
substância ou diminuição considerável do valor ou prejuízo ao uso, conforme
do Código
art. 87
Civil. Determinou, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para fins de deliberação acerca
de qual imóvel deveria ser considerado residência dos devedores, aplicando-se ao caso o
o
art. 5
da
(e-STJ, fls. 128-137).
Lei 8.009/1990

Nos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a alegação
de omissão e contradição, reafirmando que a conclusão pela divisão cômoda permanece válida e
que a ocupação por familiares não amplia a proteção legal para todas as matrículas, pois somente
um único imóvel faz jus à impenhorabilidade do
o da
Manteve-se
art. 5
Lei 8.009/1990.
integralmente o acórdão embargado (e-STJ, fls. 210-223).

Em síntese, a parte recorrente sustentou ofensa do acórdão recorrido aos arts. 505,
507, 485, V, e 337, §4o, todos do CPC, do
o da
e do
o da
art. 1
Lei no 8.009/90
art. 6
CF/88.

1.
o da Constituição Federal
Art. 6

De início, no que tange à alegação de violação ao direito à moradia, estampado no
o da Constituição Federal, tem-se, por óbvio, que
,
art. 6
a matéria é de índole constitucional
cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula 126 do STJ, razão pela
qual não conheço do recurso neste ponto.

2. Arts. 505, 507, 485, V, e 337, §4o, do CPC (coisa julgada material)

O acórdão que negou provimento aos embargos de declaração dos ora recorrentes se
pronunciou em relação à alegação de ocorrência de coisa julgada incidente sobre a
impenhorabilidade dos imóveis constritos no presente processo, nos seguintes termos: “o caso
analisado no julgamento do agravo de instrumento no 2238739-63.2019.8.26.0000 é distinto do
presente. Especialmente porque não há relatos da realização de perícia naquele feito; a decisão
tomou por base constatação feita por oficial de Justiça, no sentido de que os imóveis
constituíam única residência, não sendo aventada a questão da divisão cômoda no recurso”.

Conclui-se, do trecho acima transcrito, a existência do prequestionamento necessário
para que a matéria seja apreciada por intermédio do recurso especial ora sob análise.

A decisão proferida no âmbito do processo no 2238739-63.2019.8.26.0000 afastou a
possibilidade de penhora dos mesmos imóveis objetos deste processo, por considerá-lo
indivisível, conforme se depreende do trecho do acórdão que ora transcrevo, por oportuno:

“Os recorrentes se apegam ao fato de que “as matrículas nos 8.372, 10.671 e
11.067 compõem um único e indivisível imóvel que serve de habitação para
os Embargantes e suas 02 (duas) filhas”, de modo que tais matrículas dizem
respeito a um só imóvel, que se constitui, portanto, em bem de família.
Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

Houve, sabidamente equivoco da d. turma julgadora quando se declarou
impenhorável somente um deles, permitindo que houvesse a penhora dos
outros dois imóveis.
Conquanto tenha sido mencionada a existência de autorização
administrativa, que por só já favorecia os embargantes, deixou-se de
considerá-la por não ter “sido levado a efeito o alvará de unificação de lotes
para fins de alteração das matrículas”.
Todavia, essa conduta se expressa por mera formalidade. O que importa
mesmo é se constituir essa autorização administrativa em prova do que está
alegado nos autos pelos recorrentes, ou seja, que os três imóveis formam um
só.
Note-se, ademais, que a própria embargada não exibiu, nem trouxe,
argumento e prova que confirmasse o acerto da decisão colegiada a indicar,
também, por esse ponto, a fragilidade da conclusão deste Juízo 'ad quem'.
Por decorrência lógica, não se pode manter o decidido, então, que fica, por
esses motivos, reformado, integralmente.
Os embargos são acolhidos com o reconhecimento de que as três matrículas
de ns. 8.372, 10.671 e 11.067 são condizentes a um só imóvel, que fica, por
sua vez, bem de família que é protegido pelo benefício da impenhorabilidade.
A penhora, para a clareza do decidido, fica afastada,
tornando livres as matrículas de ns. 8.372, 10.671 e 11.067.
Ante o exposto, acolhe-se o recurso dos declaratórios com efeito
modificativo”.
Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema,
(AgInt nos EDcl no

mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
AREsp 1.039.028/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2017,
DJe de
. Nesse sentido:
17/11/2017)

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 83/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento e
condenar os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má- fé,
concluiu no sentido da ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada
2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão
consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva
anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.039.028/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2017,
17/11/2017)
3. No caso em julgamento, conforme marcha processual delineada no
acórdão recorrido, houve decisão já transitada em julgado afastando a
impenhorabilidade
no
Processo
5060964-59.2022.8.24.0000/TJSC.
Súmula n. 83/STF.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de preclusão, coisa julgada e litigância de má-fé demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
5. Verifica-se das razões recursais que o fundamento da coisa julgada não foi
impugnado, o que atrai a incidência da
Agravo interno
Súmula n. 283/STF.
improvido."
Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp n. 2.843.151/SC,
TERCEIRA TURMA, julgado
em DJEN de
16/06/2025,
23/6/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão
consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra MARIA
AREsp n. 2.541.147/PR,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
.
11/4/2025)
O próprio Tribunal de origem reconheceu a existência de decisão anterior que
declarara a impenhorabilidade do bem de família, deixando de reconhecê-la por considerar que a
decisão anterior foi proferida sem amparo em perícia que, de acordo com o acórdão que rejeitou
os embargos declaratórios dos recorrentes, comprovou a divisibilidade do bem.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que incidem os efeitos da
preclusão consumativa e da coisa julgada quando a questão referente à penhora do bem de
família tiver sido decidida em decisão já transitada em julgado, não sendo a adoção de novas
diligências para melhor analisar o bem (no caso, a perícia) motivo apto para permitir nova
análise da penhorabilidade do bem de família.

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, ao concluir que a coisa julgada não se
operou em relação à análise da penhorabilidade do bem de família, destoou da jurisprudência
desta Corte, motivo pelo qual o recurso especial comporta provimento, reconhecendo-se a
violação aos artigos indicados como violados pelos recorrentes.

3. Violação ao
o da
art. 1
Lei 8.009/1990

Os recorrentes alegam, ainda, que o aresto objurgado incorreu em violação ao
o
art. 1
da
ao restringir a impenhorabilidade à parte do imóvel no qual se encontra a
Lei no 8.009/1990
residência dos recorrentes, deixando de atentar para a previsão legal segundo a qual a
impenhorabilidade do bem de família se estende à construção, às plantações, às benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que
guarnecem a casa, desde que quitados.

Aduzem os recorrentes que a ausência de divisas entre os lotes do imóvel e as
benfeitorias realizadas demonstraria que, a despeito da pluralidade de matrículas, o imóvel
consistiria em uma única unidade familiar, onde residem os recorrentes e seus familiares.

No entanto, em que pesem as alegações recursais, o acórdão da Corte local
consignou que (e-STJ, fls. 137-138):

“Ora, obviamente que a divisão cômoda de um imóvel poderá necessitar de
intervenções construtivas e readequações das instalações hidrossanitárias,
elétricas, de gás e drenagem pluvial, como o caso em liça. Não deve ser esse
Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

o critério para a conclusão pela possibilidade de divisão ou não, data
maxima venia.

O conceito que parece o mais adequado a ser aqui empregado é aquele
emprestado do artigo 87, do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua
substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se
destinam.”

Justamente a hipótese em testilha.

Conquanto necessárias diversas intervenções, verifica-se aqui que após a
divisão, cada bem continuará substancialmente um imóvel de uso residencial;
e que não haverá diminuição de seu valor; apenas a avaliação passará a
considerar cada bem de forma independente.

A unificação das matrículas promovida pelo devedor não é empecilho para a
providência em análise. Do contrário, praticamente nenhum bem poderia
sofrer divisão. O registro imobiliário deverá ser adequado à nova realidade
do bem.

O fato de os imóveis estarem ocupados pelos codevedores e familiares
também não interfere no resultado ora proclamado.

Decerto que o trabalho pericial registrou, no quesito respondido a fl. 641 (fl.
104 do recurso), o seguinte:

“10° QUESITO: Quantas pessoas residem nos imóveis? Indicar a
qualificação de cada morador para averiguar se o imóvel é realmente de uso
familiar.

RESPOSTA: Residem 06 pessoas nos imóveis, sendo elas:
- Bendito Adalberto de Godoy (Requerido);
- Regina Márcia Baptistella de Godoy (Requerida);
- Rafaela Baptistella de Godoy (filha dos Requeridos);
- Manuela Baptistella de Godoy (filha dos Requeridos);
- Ana Rosa de Godoy (genitora do Correquerido Benedito);
- Nair Lopes Pereira de Godoy (irmã do Correquerido Benedito).”

Contudo, não basta ao devedor alocar pessoas de sua parentela para
ocupação dos diversos bens que possui para que a proteção da Lei 8.009/90
seja derramada sobre todos eles. A legislação é clara ao dispor que apenas
um dos imóveis do devedor poderá ser destacado como residência sua e de
seu núcleo familiar, para fins da impenhorabilidade legal invocada (art. 5o).

Em suma, tudo considerado, temos que os imóveis constritos comportam
divisão cômoda, cabendo ao douto julgador de primeiro grau deliberar
acerca de qual deles será separado como residência do devedor, fazendo jus,
pois, à impenhorabilidade legal”.

Assiste razão aos recorrentes no que tange à referida violação.

O próprio acórdão, conforme denota o trecho do voto acima, admite que o bem
imóvel em questão se destina exclusivamente à moradia dos recorrentes e de seus familiares,
sem que haja divisas entre os lotes.

A pluralidade de matrículas não afasta o fato de ser o imóvel ocupado de forma
única pelos recorrentes, tendo, inclusive, a mesma conta de água, esgoto e energia para os três
Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

imóveis. Ademais, as benfeitorias estão espalhadas pelos lotes, o que apenas demonstra que
eventual desmembramento poderia desnaturar o bem de família, havendo edificações localizadas
em mais de uma matrícula, não se tratando de divisão cômoda.

Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou pela impossibilidade de
desmembramento do bem de família. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
INDIVISÍVEL.
IMPENHORABILIDADE.
INTEGRALIDADE
DO
BEM.
RECONHECIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela
impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de
desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.
2. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for
possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem
descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as
circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada na
hipótese em tela.
3. Não há se falar em existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema na
medida em que os precedentes indicados nas razões recursais já foram
superados pela atual jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.958.421/SC,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INSOLVÊNCIA CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM.
1. Ação de insolvência civil.
2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que a proteção da
impenhorabilidade, ainda que somente em fração ideal, alcança o bem em
sua totalidade, impedindo a sua expropriação mesmo que parcelada.
3. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.227.345/DF,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

4. Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso especial, dando-lhe provimento para
reconhecer a impenhorabilidade do bem de família de matrículas 8.372, 11.067 e 10.671.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54715160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:22
Código de Controle do Documento: 0f112313-b1ca-45ff-8fe4-837d8e021ebe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.061.694 / SP
Número Registro: 2023/0090057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004401720168260584
1000440172016826058410008369120168260584
100044017201682605841000836912016826058410082016
10008369120168260584
10082016
20210000109230
20210000943848
20210000985134
20220000015371
20220000107765
21343072220218260000 2134307222021826000050000 2238739632019826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENEDITO ADALBERTO DE GODOY
RECORRENTE : REGINA MARCIA BATTISTELLA DE GODOY
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
RODRIGO BRESSANE DINIZ - SP304613
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
ANDRE PINOTTI AZEVEDO MARQUES - SP347961
VINICIUS DE SOUZA FAGGION - SP330579
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
CELSO CRUZ JUNIOR - SP298463
INTERES.
: GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55077951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: 6940275e-704e-44b5-a13f-b1cdef938c76

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RICARDO LIMA MELO DANTAS, pelas partes: RECORRENTE: BENEDITO
ADALBERTO DE GODOY, RECORRENTE: REGINA MARCIA BATTISTELLA DE GODOY e
INTERES.: GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: 6940275e-704e-44b5-a13f-b1cdef938c76